Tribunal: STF
Processo: ARE 1451873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA AO PRAZO MÁXIMO LEGAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATOS NULOS CONTINUAMENTE FIRMADOS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E AOS VALORES RELATIVOS AO FGTS. ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. HAVENDO, CONTUDO, REFLEXOS NA ESFERA PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUELDOS CAMPOS NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR JOÃO PAULO SOARES DE MOURA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente